Tribunal: TJPA
Processo: 0023632-68.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023632-68.2017.8.14.0301

APELANTE: R.V. BRAZAO LTDA

APELADO: MARCIO BARROS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO LABORATORIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME MICROBIOLÓGICO. DANO MORAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por LABORATÓRIO RUTH BRAZÃO LTDA. contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por MÁRCIO BARROS FERREIRA, reconheceu falha na prestação de serviço laboratorial consistente na não realização de exame microbiológico solicitado, condenando a ré à reparação dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço laboratorial; (ii) estabelecer se tal conduta enseja dano moral indenizável; e (iii) verificar a existência de dano material e nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, impondo-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

O laboratório possui obrigação de resultado quanto à correta realização dos exames solicitados, devendo assegurar a completude e adequação técnica do procedimento.

5.

O laboratório tem dever de informação e de diligência, incumbindo-lhe conferir o material recebido e comunicar imediatamente eventual inadequação ou insuficiência, sob pena de caracterização de falha do serviço.

6.

A não realização de exame essencial à investigação diagnóstica, sem comprovação de prévio esclarecimento ao paciente, configura defeito na prestação do serviço.

7.

A falha em serviço laboratorial que compromete a investigação de doença grave gera dano moral in re ipsa, por violar a legítima expectativa do consumidor e causar angústia e insegurança.

8.

A indenização por dano material exige comprovação do nexo causal, o que não se verifica quando inexistem elementos técnicos que vinculem a despesa alegada à conduta do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O laboratório de análises clínicas responde objetivamente pela não realização de exame solicitado, quando não comprova a inexistência de falha na prestação do serviço.

2.

A omissão na realização de exame essencial à investigação de doença grave configura dano moral presumido.

3.

A indenização por dano material depende de prova do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o prejuízo alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, e 14; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.700.827/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.11.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.136.991/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.03.2023; TJPA, Apelação nº 0011016-68.2010.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 21.08.2017.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LABORATÓRIO RUTH BRAZÃO LTDA
.
em face da sentença proferida pelo então Juiz de Direito Álvaro José Norat de Vasconcelos
,
nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por MÁRCIO BARROS FERREIRA
.

Consta dos autos que o autor foi submetido a procedimento cirúrgico para realização de biópsia ganglionar, sendo coletados dois fragmentos destinados, respectivamente, aos exames histopatológico e microbiológico. Tais amostras foram encaminhadas ao laboratório réu para análise. Todavia, segundo a narrativa autoral, ambos os fragmentos teriam sido utilizados apenas para exame histopatológico, deixando de ser realizado o exame microbiológico, essencial à identificação do agente causador do linfoma, o que teria ocasionado incertezas diagnósticas, prolongamento do sofrimento e necessidade de dispêndios adicionais.

Em contestação, o LABORATÓRIO RUTH BRAZÃO LTDA. sustentou, em síntese, a inexistência de ato ilícito, afirmando que não recebeu material apto à realização do exame microbiológico, bem como a ausência de dano e de nexo causal.

Sobreveio sentença (ID

17214206), por meio da qual o magistrado a quo reconheceu a falha na prestação do serviço, aplicando a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao fundamento de que competia ao fornecedor comprovar a inexistência do defeito, ônus do qual não se desincumbiu. Em consequência, julgou procedentes os pedidos, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária e juros, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante interpôs recurso (ID 17214210), no qual sustenta, de forma articulada: (i) a inexistência de falha na prestação do serviço, reiterando que não houve entrega do material necessário ao exame microbiológico; (ii) a ausência de nexo causal entre sua conduta e os alegados prejuízos; (iii) a inexistência de danos materiais e morais indenizáveis.

Apresentadas contrarrazões (ID 17214316), o recorrido MÁRCIO BARROS FERREIRA defende a manutenção integral da sentença, sustentando que restou devidamente comprovada a falha na prestação do serviço, bem como os danos suportados, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

1.Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos do recurso de apelação interposto. Conheço do recurso.

2. Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância revisora consiste em perquirir: (i) a existência de falha na prestação do serviço laboratorial por parte da apelante; (ii) a configuração de dano moral indenizável decorrente dos fatos narrados; (iii) a adequação do quantum fixado a título de reparação extrapatrimonial; e (iv) a manutenção da condenação por danos materiais.

2.1. Da falha na prestação do serviço

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza eminentemente consumerista, enquadrando-se o autor no conceito de consumidor (art. 2º do CDC) e o laboratório réu no de fornecedor de serviços (art. 3º do CDC). Desse modo, a responsabilidade civil do laboratório é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos exatos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a inexistência de ato ilícito sob o argumento de que não houve falha na execução do exame, mas sim a ausência de entrega do material necessário para a análise microbiológica. Alega que o protocolo de entrega do material descreve apenas blocos de parafina destinados ao exame histopatológico, e que não caberia ao laboratório realizar diagnóstico, mas apenas a análise microscópica.

Sem razão a apelante.

Embora seja escorreita a afirmação de que o diagnóstico clínico final é atribuição do médico assistente, a obrigação do laboratório de análises clínicas é de resultado quanto à correta e exata realização dos exames solicitados. No caso dos autos, restou incontroverso que o pedido médico englobava tanto o exame histopatológico quanto o microbiológico, visando investigar suspeita de tuberculose ganglionar ou linfoma (ID 17214178 - Pág. 10).

A tese defensiva de que "não recebeu o material" esbarra no dever de diligência inerente à atividade laboratorial. Tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), incumbia ao laboratório demonstrar cabalmente a excludente de responsabilidade. Ocorre que o laboratório, ao recepcionar o paciente e o pedido médico, possui o dever técnico de triagem, conferência e recusa formal de material inadequado ou faltante.

Se o paciente apresentou uma requisição para dois exames distintos e, supostamente, entregou material suficiente para apenas um, caberia ao laboratório, no ato do atendimento, informar clara e inequivocamente ao consumidor sobre a impossibilidade de realização do exame microbiológico por falta de amostra adequada (soro fisiológico). A simples emissão de um protocolo posterior, de forma unilateral, contendo apenas a descrição do material para exame histopatológico, não exime a fornecedora de sua falha no dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e na prestação adequada do serviço.

Portanto, a conduta do laboratório em não realizar o exame regularmente solicitado, sem a comprovação de que alertou o paciente tempestivamente sobre a suposta ausência da amostra específica no momento da coleta/recebimento, configura inequívoco defeito na prestação do serviço.

2.2. Do dano moral – configuração e quantum indenizatório

No tocante ao dano moral, a jurisprudência pátria, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é pacífica no sentido de que a falha em serviços laboratoriais, sobretudo quando compromete, atrasa ou impede a adequada investigação diagnóstica de doenças graves, configura dano moral indenizável (in re ipsa). Tal falha viola a legítima expectativa do paciente quanto à correta, exata e diligente prestação do serviço de saúde.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou de forma lapidar que a obrigação do laboratório é de resultado, e a frustração dessa expectativa gera abalo extrapatrimonial:

"Caracteriza-se como de consumo o serviço prestado por laboratórios na realização de exames médicos [...] eventual erro de diagnóstico de patologia ou equívoco no atestado de determinada condição biológica implica defeito na prestação do serviço, a atrair a responsabilidade objetiva do laboratório. [...] A frustração da legítima expectativa do consumidor quanto à exatidão do exame gera angústia e sofrimento íntimo, caracterizando dano moral." (STJ, REsp 1.700.827/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 05/11/2019, DJe 08/11/2019)

No mesmo sentido, reafirmando a responsabilidade por falhas na prestação de serviços de saúde:

"A falha na prestação do serviço de saúde, decorrente de erro de diagnóstico, enseja dano moral, sendo razoável a indenização fixada quando não se mostra exorbitante." (STJ, AgInt no AREsp 2.136.991/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 13/03/2023, DJe 30/03/2023)

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, há precedentes específicos que amparam a condenação em casos análogos, fixando a indenização em danos morais em casos similares a este:

"
Erro em exame laboratorial com diagnóstico equivocado de doença grave. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva
.

Dano moral presumido. Indenização fixada em R$ 10.000,00 em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
" (TJPA, Apelação nº 0011016-68.2010.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, julgado em 21/08/2017, publicado em 28/09/2017). Grifei.

No caso concreto, a não realização do exame microbiológico solicitado, indispensável à investigação etiológica do quadro apresentado pelo autor, não pode ser tratada como simples intercorrência destituída de relevância jurídica. Ao contrário, a omissão do serviço comprometeu a completude da investigação clínica, frustrando a justa expectativa do recorrido MÁRCIO BARROS FERREIRA de obter resposta diagnóstica adequada, o que lhe acarretou aflição, insegurança e sofrimento psíquico que excedem, em muito, o mero aborrecimento cotidiano.

Cumpre registrar, ademais, que a apelante, em suas razões recursais, sustenta a improcedência integral da condenação, afirmando inexistirem ato ilícito, dano e nexo causal, bem como requerendo, ao final, a exclusão completa da condenação imposta, não havendo pedido subsidiário expresso e autônomo de redução do quantum indenizatório
. Ainda assim, mesmo sob exame de proporcionalidade, o valor fixado na origem não se revela excessivo.

Com efeito, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se consentânea com a gravidade do ilícito, com a natureza do serviço defeituosamente prestado, com a repercussão do dano suportado pelo autor e com os parâmetros adotados pela jurisprudência em hipóteses semelhantes, atendendo simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Desse modo, reconhecida a configuração do dano moral, deve ser mantido o quantum indenizatório arbitrado na sentença.

2.3. Do dano material

No que concerne ao dano material, entendo que assiste razão à parte apelante, impondo-se a reforma da sentença neste particular.

Consoante dispõe o art. 186 do Código Civil:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

E, em complemento, o art. 927 do mesmo diploma estabelece:

“Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Da leitura conjugada dos dispositivos, extrai-se que a responsabilidade civil exige, necessariamente, a presença de três elementos:
conduta, dano e nexo de causalidade
.

No caso em exame, embora se reconheça a falha na prestação do serviço, não restou devidamente comprovado o nexo causal entre tal conduta e o alegado prejuízo material.

Com efeito, o autor, MÁRCIO BARROS FERREIRA, afirma ter despendido a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) com a realização de procedimento de plasma rico em plaquetas (PRP), conforme documento acostado ao ID 17214179 – pág. 7.

Todavia, referido documento, além de não ostentar a robustez probatória própria de recibo formal ou nota fiscal detalhada, não é suficiente, por si só, para demonstrar que o referido procedimento decorreu diretamente da falha do laboratório.

Assim, inexistem nos autos elementos técnicos ou laudo médico que vinculem, de forma inequívoca, a necessidade do referido procedimento à omissão do exame microbiológico, não sendo possível concluir que tal despesa tenha sido consequência direta e imediata da conduta da parte ré.

Impõe-se, portanto, a
reforma parcial da sentença para excluir a condenação ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos materiais
.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
excluir a condenação por danos materiais
, mantida, no mais, a sentença recorrida.

Considerando que a parte autora decaiu em
parcela mínima do pedido
, fica mantida a condenação da ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026